Tribunal: TJDFT
Processo: 0006275-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. PARÂMETROS. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão. A omissão do julgado quanto à mensuração de participação dos patronos de cada parte e a distribuição de honorários advocatícios merece ser sanada pela via dos embargos de declaração. É indevida a fixação de honorários ao patrono da parte cuja atuação no processo limitou-se à solicitação de habilitação nos autos.